Tribunal: TJPA
Processo: 0822230-94.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822230-94.2023.8.14.0401

APELANTE: JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, I, DO CP). PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES E DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado, com pedidos de

exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, com desclassificação para roubo simples; e a redução da pena-base ao mínimo
legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar: i) se o conjunto probatório autoriza a manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo
s
; ii) se é cabível a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os depoimentos judiciais das vítimas Ana Paula e Renee confirmam que o apelante empunhou revólver e o apontou para o rosto de um dos ofendidos, enquanto Isabely descreveu as ameaças de disparo e a mão do agente na cintura, conduta típica de intimidação com arma. A apreensão ou perícia do armamento não é imprescindível quando o uso se prova por meios idôneos, como a prova testemunhal coesa. Mantida a majorante do emprego de arma de fogo.

5.

A sentença fundamentou concretamente a negativação da culpabilidade pela audácia de praticar o roubo à luz do dia, em praça pública, contra três pessoas, e reconheceu maus antecedentes diante de condenação com trânsito em julgado. Trata-se de exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, à luz dos arts. 59 e 68 do CP, com observância do art. 93, IX, da CF/88.

V. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso
conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo encontra respaldo em prova coesa e firme, prestada em juízo sob o crivo do contraditório, revelando que o apelante empunhou e apontou um revólver contra as vítimas, sendo suficiente para a manutenção da majorante, ainda que ausente apreensão ou perícia do artefato. No tocante à dosimetria, a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal quando demonstrada, de forma idônea e concreta, a maior reprovabilidade da conduta, praticada em plena via pública, à luz do dia, contra mais de uma vítima, e quando comprovada a existência de maus antecedentes, circunstâncias que justificam a exasperação inicial da reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, § 2º-A, I, 59 e 68; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe de 22/4/2022; STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, j. 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe 05/06/2023

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

De acordo com a
denúncia
(ID 25562627), no dia 17 de setembro de 2022, por volta das 07h30min, as vítimas Isabely Cristina Pereira Oliveira e Ana Paula Neves dos Santos, acompanhadas de Renee da Silva Neto, estavam na Praça Batista Campos, quando foram abordadas por um indivíduo em uma bicicleta que, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu de Isabely um aparelho celular Xiaomi Redmi Note 10S e de Ana Paula um Samsung Galaxy M52.

Após o fato, Isabely registrou ocorrência e Renee rastreou o celular de Isabely, localizando o sinal na Rua São Silvestre, nº 1374, bairro Cremação, onde por dois dias visualizou o autor do roubo entrar e sair da residência. Após isso, foi à Seccional comunicar o fato.

Durante as investigações, as vítimas e a testemunha reconheceram, por fotografia do INFOPEN nº 116301, o apelante Joelson Nelson como autor do crime. Em interrogatório, ele confessou a prática, afirmando ter utilizado um revólver calibre .32, sem munição, e relatou que vendeu os celulares no barco da Pedra do Peixe, no Ver-o-Peso, pelo valor de R$ 400,00.

A autoridade policial apurou ainda que o celular de Isabely estava sendo utilizado por Cleiciane Teixeira da Cunha, a qual declarou tê-lo adquirido de Rodrigo Quadros Lisboa, amigo de sua tia Dinelma Souza da Cunha, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mediante pagamento de entrada no valor de R$ 500,00.

Dinelma, por sua vez, confirmou que intermediou a negociação, assegurando que Rodrigo garantira a licitude do aparelho, garantindo que o aparelho pertencia à esposa dele. Interrogado, Rodrigo Quadros Lisboa declarou ter encontrado o celular na rua, e, após dias sem ninguém procurar pelo aparelho, resolveu vendê-lo, negando ciência da origem ilícita e afirmando que devolveu a quantia recebida pela venda do aparelho.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática
de roubo majorado (art. 157, §2º-A, I, do CP.

Em ID 25562630, recebida a denúncia em 13/03/2023;

Em ID 25562714, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/06/2024;

Em ID 25562732, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/09/2024;

Em ID 20694193, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 23/05/2024;

Em
sentença
, ID 25562740, a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante pelos crimes do art. 157, §2º-A, I
,
do CPB
.

Em suas
razões recursais
(ID 25562758), a defesa requereu a desclassificação do crime de roubo majorado pelo uso de arma
para roubo simples, além do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em
sede de contrarrazões
(ID 25562761), o Ministério Público manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso de apelação interposto pela defesa.

Nesta instância superior
(ID 27111419), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se
pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a sentença em sua totalidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

V O T O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JOELSON NELSON FERREIRA DE OLIVEIRA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém
, que o condenou às penas de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO:

Requer a defesa a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que o acusado não utilizou o artefato para a prática do crime e que há divergências nos depoimentos das vítimas quanto ao uso da arma.

Inicialmente, observo que, segundo entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não é imprescindível a apreensão ou perícia do armamento para a incidência da referida majorante. Basta para tanto a existência de elementos de convicção robustos, como a prova testemunhal, que demonstrem de forma segura o uso da arma no cometimento do delito. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

No caso em análise, a vítima Renne da Silva Neto declarou perante o Juízo (ID 2556218) que Joelson apareceu em uma bicicleta apontando um revólver, e pediu o celular das colegas, mencionando que a arma se tratava de um revólver calibre 38.

Já a vítima Ana Paula Neves dos Santos informou ao Juízo (ID 2256219/20) que estavam sentados na praça Batista Campos quando Joelson chegou em uma bicicleta com uma arma e exigiu o celular. Disse que ele apontou a arma para a “cara” de seu amigo, afirmando ainda que o viu com a arma em punho, inclusive apontando - a arama para a “cara” de seu amigo.

Por outro lado, a vítima Isabely Cristina declarou (ID 255562730), que ele permaneceu o tempo todo com a mão na cintura; que não viram a arma, mas que ele ameaçava dizendo que, se olhassem para ele, atiraria.

Como bem pontuou o juízo de origem, as vítimas Ana Paula e Renee foram categóricas ao afirmar que o acusado empunhou um revólver durante a ação criminosa, chegando inclusive a apontá-lo contra o rosto de um dos ofendidos, circunstância confirmada em audiência. Embora a vítima Isabely não tenha visualizado diretamente o artefato, relatou que o acusado mantinha a mão na cintura e proferia ameaças de disparo, comportamento compatível com quem se vale de arma para intimidar.

Assim,
entendo que a aplicação da majorante está devidamente fundamentada e compatível com o conjunto probatório constante dos autos.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por meio de ama de fogo.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo, devendo ser mantida a elevação da pena.

2.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
-

Requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que os fundamentos utilizados para a majoração não devem ser mantidos.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID
25562740
), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente os supraditos vetores, vejamos:

“(...)

a culpabilidade
do acusado, ou seja, a reprovabilidade de sua ação criminosa, é elevada, pois ele cometeu o roubo em uma praça, à luz do dia, contra trio de pessoas reunidas, o que demonstra audácia voltada para o crime e periculosidade; o réu possui
maus antecedentes
, pois, conforme certidão Num.125096832, foi condenado por crime de mesma natureza, cometido em 27/01/2021, com trânsito em julgado em 16/04/2024, nos autos do processo 0800668-97.2021.8.14.0401

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes às
culpabilidade
e
maus antecedentes
se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque a julgadora fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Na hipótese, a
culpabilidade
extrapola ao que é comum ao tipo penal, evidenciando-se maior audácia na conduta ao praticar o roubo em plena luz do dia, em via pública, na praça Batista Campos. Tal circunstância agrava a reprovação e a pena a ser aplicada.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR . PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A dosimetria da pena somente pode ser revista por esta Corte Superior em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise das circunstâncias dos fatos criminosos. 2.
Na hipótese, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão de o crime ter sido foi praticado em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, o que justifica o desvalor da referida circunstância judicial. Precedentes
. 3. Para se rever a conclusão das instâncias ordinárias de que a conduta delitiva colocou em risco os transeuntes presentes no local dos fatos delitivos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2160712 CE 2022/0202652-8, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2023) (Grifei).

Quanto ao vetor atinente aos
maus-antecedentes
,
escorreita a fundamentação utilizada pela magistrada
,
uma vez o acusado possui condenação com trânsito em julgado (ID 25562733).

Desta forma, observando que as circunstâncias judiciais epigrafadas se encontram devidamente fundamentadas,
não acolho
o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025